Tribunal: TCU
Processo: 045.177/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.177/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Evelem da Silva Barbiero (XXX.056.371-XX); Edson Rodolfo Pereira (XXX.790.938-XX); Fabio Eduardo dos Santos (XXX.999.508-XX); Fernando de Deus Santos (XXX.494.611-XX); Karina Andrade Bicalho Frutuoso (XXX.296.721-XX); Ligia de Castro Oliveira (XXX.917.441-XX); Lucas Wilson Caixeta Soares (XXX.629.426-XX); Lucas de Sousa Holanda (XXX.821.601-XX); Pedro Henrique Lago Peixoto (XXX.533.575-XX); Sergio Nunes de Faria (XXX.884.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.